Tribunal: STF
Processo: HC 241891
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Claudio Brito Oliveira contra decisão monocrática do Relator do HC 896.099/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 3, fls. 30-33).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2.º, incisos II e IV, do Código Penal (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente, porquanto ausentes a contemporaneidade da medida e os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente. Aduz a possibilidade de afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3, fls. 30-33):



    “(...).



   Decido o pedido urgente. 



   A concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Todavia, ao menos por ora, não se mostram presentes os pressupostos autorizadores da medida urgente requerida no caso em apreço.



   De início, para melhor compreender as circunstâncias do caso concreto, entendo relevante transcrever trechos da denúncia (fls. 29-30; sem grifos no original):



    "[...] Conforme o apurado, o denunciado e a vítima viviam maritalmente no local dos fatos, sendo que, por razões ainda não muito esclarecidas, motivado pelo ciúme que sentia de [...], de inopino, munido de uma arma de fogo, efetuou um disparo contra a vítima em questão, que se encontrava imobilizada na cama da residência, sem que esta tivesse alguma chance de defesa, evadindo-se do local posteriormente. 



    O réu agiu por motivo fútil, posto que não havia qualquer motivo para a prática do delito em tela. 



    Agindo deste modo, o denunciado dificultou ou até mesmo impossibilitou a defesa da vítima, atingindo-a de surpresa, utilizando-se de uma arma de fogo e efetuando disparo contra a mesma, sem que esta pudesse prever tal atitude."



    No que tange à decretação (ou a preservação) da custódia cautelar, destaco que é imprescindível a configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



    Na hipótese, o Juiz de primeiro grau decidiu pela decretação da prisão preventiva do Paciente, nos seguintes termos (fl. 31):



    "[...] Estão presentes os requisitos da prisão do réu, conforme requerido pelo Ilustre representante do Ministério Público, ou seja, a garantia da ordem pública, garantia da instrução criminal e finalidade para assegurar-se a aplicação da lei penal. 



    Observo que a prisão do acusado é necessária para possibilitar o efetivo cumprimento da lei.



      Por fim, o delito imputado é integrante do rol dos crimes cometidos com frieza, tirando vidas de pessoas, isto mediante emprego de arma de fogo, o qual vem crescendo de maneira assustadora. 



    Pelo exposto, tudo indica a necessidade da prisão preventiva do réu para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal."



    A Corte a quo, ao julgar o mérito do habeas corpus, corroborou o entendimento do Magistrado singular, consignando que "o paciente encontra-se foragido desde a época dos fatos (21/01/1998) e a sua prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, ante os indicativos de que Cláudio pretendia se furtar à aplicação da lei penal, em caso de eventual condenação" (fl. 39; sem grifos no original).



    Pois bem, em caráter perfunctório, tenho que os excertos transcritos das decisões das instâncias ordinárias apresentam fundamentação idônea apta a amparar a prisão cautelar do Paciente, pois parecem encontrar lastro na jurisprudência deste Tribunal, como se pode constatar:



    "A prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. Na hipótese, a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos crimes, a periculosidade do agente e o modus operandi." (RHC n. 158.318/ES, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022.) 



    "'Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria' (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015)" (AgRg no RHC 158.669/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022; sem grifos no original.)" 



    "A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada e que perdura, é motivação suficiente a autorizar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal." (AgRg no RHC n. 121.828/RO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020;s em grifos no original.)



    Prima facie, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, mormente se considerado que o crime investigado envolveu violência.



    É importante consignar que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, "as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021; sem grifos no original).



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.



    Requisitem-se, com a urgência que o caso requer, informações pormenorizadas do Magistrado de primeiro grau com esclarecimentos minudentes acerca da situação prisional do Paciente e do andamento processual atualizado, a serem instruídas com cópia de documentos que entender relevantes (inclusive de eventuais decisões supervenientes mantenedoras do cárcere preventivo) e de chave de acesso (senha) necessária à consulta dos autos eletrônicos de primeiro grau.



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, mormente se considerado que o crime investigado envolveu violência.” 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator